Tribunal: TJPA
Processo: 0815242-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815242-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATAS GOES TEIXEIRA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que prorrogou por mais 360 dias a permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que prorrogou a permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, respaldada em elementos concretos e atuais que demonstram a alta periculosidade do apenado, seu histórico de fugas, sua função de liderança em organização criminosa e os riscos à ordem pública e à segurança do sistema prisional paraense.

4. O entendimento jurisprudencial vigente dispensa a exigência de fato novo para prorrogação da permanência, bastando decisão motivada que reconheça a subsistência dos fundamentos originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação da permanência de apenado no Sistema Penitenciário Federal prescinde de fato novo, sendo suficiente a persistência dos fundamentos que ensejaram a transferência inicial, desde que demonstrada por decisão fundamentada. 2. A posição de liderança em organização criminosa e o histórico de atos que comprometam a ordem e segurança do sistema penitenciário local justificam a manutenção da medida excepcional de custódia federal.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, AGEXPE n. 1051993-50.2021.4.01.3400, Rel. Des. Federal Olindo Menezes, 4ª Turma, j. 7.3.2023; Súmula 662/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por Jhonatas Goes Teixeira em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA que prorrogou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal por mais 360 dias (ID 22061450).

O agravante postula pela revogação da prorrogação da permanência no Sistema Penitenciário Federal e a consequente transferência para o Sistema Penitenciário Estadual, ao argumento que a manutenção em regime mais gravoso é desproporcional, contraria o princípio da individualização da pena e os objetivos de ressocialização da Lei de Execução Penal, além de ir contra o caráter excepcional e temporário das transferências para estabelecimentos penais federais (ID 22061454).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão recorrida (ID 22061449), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22061451).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24342080).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que prorrogou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal por mais 360 dias.

Sem embargo, inexiste margem para a reforma da decisão agravada, porquanto devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos que demonstram a necessidade de manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal, conforme verifica-se a seguir:

“É importante destacar que o equilíbrio entre a necessidade de manter a segurança nas prisões e o respeito aos direitos humanos dos detentos é um desafio constante.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado na linha de que "em caso de necessidade, é possível, em princípio, que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial" (HC nº 112.650/RJ, Primeira Turma. Min. Relatora Rosa Weber. Data da decisão: 11/03/2014).

A aplicação do RDD deve ser guiada pelo princípio do contraditório, pela supervisão judicial e pelo respeito aos direitos fundamentais, a fim de evitar abusos e arbitrariedades, no caso, o requerente invoca questionamentos genéricos para atacar o relatório, que passa a embasar a presente decisão, relatórios que demonstram a periculosidade do apenado e a necessidade de sua permanência no SPF, como passaremos a demonstrar.

Nesse contexto, a SEAP afirma no RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA nº 015/2024/ASI/SEAP/PA (em anexo), JHONATAS GOES TEIXEIRA, incorreu nas condutas criminosas de homicídio qualificado, latrocínio, porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso restrito, roubo qualificado, sequestro e cárcere privado. Assim, seu perfil relevante e perigoso foi demonstrado conforme seu relato perante o juiz que mencionou ser responsável por mais de 30 (trinta) homicídios, os quais assume publicamente, de forma fútil.

Nesse contexto, o custodiado em comento é considerado preso com perfil de alta capacidade logística, ligado à rede de criminosos em diversas áreas de Belém/PA. É apontado como integrante da alta cúpula da organização criminosa (Orcrim) Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará (CVRL/PA), desempenhava a função de “CONSELHEIRO GERAL”, em paralelo, designava a função de CONSELHEIRO FINAL DAS DÍVIDAS, antes de sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal.

O relatório ressalta que o mencionado custodiado, durante o período em que esteve custodiado sob responsabilidade da Administração Penitenciária Estadual, o interno em destaque apresentou comportamento impróprio aos dos procedimentos estabelecidos por esta Secretaria, portando-se como partícipe, afirmação a partir de indícios, de atos ilícitos confinantes à massa carcerária. Consta em seu prontuário diversas fugas, sendo 02 (duas) delas da Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel – URRS Santa Izabel, datadas em 31/08/2008 e 28/09/2010. Já em 25/06/2018, incorreu em mais uma fuga do extinto Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I).

Logo, segundo os relatórios pelas razões de ameaça ao cárcere paraense supramencionadas, evidencia-se que JHONATAS GÓES TEIXEIRA, é considerado uma liderança negativa junto a massa carcerária, possuindo histórico de envolvimento direto no planejamento de atos de subversão à ordem e de fuga. Desta feita, fica demonstrando todo o perigo e fragilidade que o apenado em comento pode causar e gerar a esta SEAP/PA, caso não ocorra sua permanência no Sistema Penitenciário Federal.

E ainda, por meio de dados obtidos com colaboradores verifica-se que algumas das principais lideranças do “CVRL”, que estavam foragidas no estado do Rio de Janeiro, encontram-se transitando de maneira dissimulada neste estado, com a finalidade de reorganizar, reestruturar e aquecer os “empreendimentos” ilícitos da referida OrCrim, concomitantemente, a retomada aos ataques contra agente de segurança pública, órgãos públicos e até mesmo figuras de expressividade em meio político. Destarte, tais atos, teriam a finalidade de evidenciar uma possível “resposta” ao governo do Estado, em virtude das recentes perdas de seus “irmãos de crime” e das egalias reivindicadas dentro do sistema penitenciário.

Destaca a SEAP que há dados que apontam o envio de armas de fogo de grosso calibre, com grande potencial ofensivo, as quais estariam armazenadas, em sua grande maioria, no distrito de Icoaraci e em Marituba, sob responsabilidade de criminosos da alta cúpula.

Desta forma, o apenado em comento é apontado como liderança de Orcrim no estado do Pará, condição que o legitima como interno de alta periculosidade e, ao mesmo tempo, coloca o Sistema Penitenciário paraense em situação de risco, no que tange a sua custódia, tanto no que diz respeito à segurança das unidades prisionais quanto da sociedade.

Nesse plano de fundo, conforme o OFICIO Nº 92/2024/Controle-Permanência/ CGCMP/DISPF/SENAPPEN/MJ, o qual pugna pela permanência do referido apenado no SPF e que demonstra que a finalidade do referido Sistema Penitenciário Federal tem o objetivo de desarticular e combater o crime organizado, bem como inibir novas empreitadas criminosas, tal ato administrativo há a recomendação de não devolução, do custodiado em tela, ao Sistema Penitenciário Paraense, por ainda possuir relevante potencial de desestabilizar o referido cárcere local.

Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação, ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA do apenado JHONATAS GOES TEIXEIRA, vulgo “MATA 30", "J30” – INFOPEN/PA nº 33310, no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei 11.671/2008)”. (ID 22061450)

Como se vê, o retorno do apenado ao Sistema Penitenciário Estadual não é indicada neste momento, notadamente diante de sua alta periculosidade, a posição de liderança em organização criminosa, histórico de fugas e o risco iminente de desestabilização do sistema prisional paraense, tendo a decisão agravada encontrado amparo na manifestação do DEPEN em ofício n. 92/2024/Controle-Permanencia/CGCMP/DISPF/SENAPPEN/MJ e no relatório de inteligência nº 015.2024/ASI/SEAP/PA, mov. 190.1 e 195.1 dos autos da execução penal, os quais manifestaram-se contrariamente ao retorno do apenado ao sistema estadual, ressaltando a persistência dos motivos que ensejaram sua transferência inicial.

Neste contexto, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a renovação da permanência do preso no sistema penitenciário federal é providência adequada para o resguardo da ordem pública, se persistirem as razões que deram origem à transferência” (TRF-1,
AGEXPE n. 1051993-50.2021.4.01.3400
, Rel. Des. Federal Olindo Menezes, 4ª Turma, j. 7.3.2023), hipótese retratada nos autos.

Ademais, a súmula 662 do STJ dispõe que “para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso”, como se deu na espécie.

Por fim, tal como assentado no parecer da Procuradoria de Justiça, “a alegação defensiva de que o apenado teria sido ‘excluído’ da organização criminosa não encontra respaldo probatório nos autos. Ao contrário, há informações recentes de inteligência indicando movimentação de lideranças do CVRL no estado visando reorganizar atividades criminosas e planejar ataques contra agentes públicos.” (ID 24342080, pág. 3).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025